Tribunal: TJMT
Processo: 0000227-39.2016.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000227-39.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RANK CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 05.779.778/0001-64 (APELANTE), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), CLEOMAR ARAUJO MOTA - CPF: 240.273.671-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO PROCEDENTE – APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
NÃO PREENCHIDO O REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE, REPRESENTADO PELA TEMPESTIVIDADE, INVIÁVEL O SEGUIMENTO DO RECURSO
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Rank Construtora Ltda. – EPP, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de manutenção de contrato administrativo que move contra o Município de Barra do Garças/MT, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, bem como julgou procedente o pedido reconvencional apresentado pelo réu, condenando o reconvindo ao pagamento de R$ 9.414,22 (nove mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e dois centavos)
,
acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tanto na demanda principal quanto na reconvenção.

Inconformada, a apelante sustenta que a rescisão contratual foi efetuada com diversas ilegalidades, devendo o contrato administrativo ser restabelecido, com o afastamento da multa contratual aplicada.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 145288155).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (id. 146164181), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
recurso de apelação cível interposto pela Rank Construtora Ltda. – EPP, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de manutenção de contrato administrativo que move contra o Município de Barra do Garças/MT, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, bem como julgou procedente o pedido reconvencional apresentado pelo réu, condenando o reconvindo ao pagamento de R$ 9.414,22 (nove mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e dois centavos)
,
acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tanto na demanda principal quanto na reconvenção (id. 145288153 – pág. 26/27).

Irresignada, a apelante sustenta que a rescisão contratual foi efetuada com diversas ilegalidades, devendo o contrato administrativo ser restabelecido, com o afastamento da multa contratual aplicada.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o apelo interposto não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Ora, com a devida vênia, é cediço que a tempestividade é requisito essencial para garantir o conhecimento do recurso de apelação, cujo lapso temporal é de 15 (quinze) dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, §5º, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

In casu
, a r. sentença foi proferida em 22.06.2020 (id. 145288153 – pág. 27), sendo a apelante, devidamente intimado, através de publicação eletrônica em 24.06.2020, contudo, protocolou o apelo apenas em 13.10.2020 (id. 145288153 – pág. 35), ou seja, quanto já fulminado o prazo recursal permitido na aludida norma legal.

À vista disso, resta evidente que o apelo não atende o prazo estabelecido no código de ritos, e, como é comezinho no Direito, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual, de modo que o não conhecimento recurso é medida que se impõe.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

““RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CANABIDIOL OIL – CRIANÇA COM SÍNDROME SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA – SINTOMAS DE “SÍNDROME DE DRAVET” E DE “SÍNDROME DE ANGELMAN” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – APELO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO. [...] – APELO NÃO CONHECIDO.

1. O Procurador Dr. Carlos Bueno foi intimado pessoalmente conforme a certidão de p.198, no dia 08/03/2017 (14:39) e somente protocolizou o apelo aos dias 30.06.2017. O prazo do artigo 1009, do NCPC foi superado de muito - 67 dias apos a intimação -, o que implica no reconhecimento na intempestividade do apelo.
[...]”
(REEX/RAC n. 0001817-96.2016.8.11.0086, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 18.02.2019 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELO INTEMPESTIVO – AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso
.”
(RAC n. 0005417-66.2016.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 29.03.2021 – negritei)

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do apelo interposto é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023